Tribunal: TJES
Processo: 0008600-21.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008600-21.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

APELADO: CARLO FREDERICO MACHADO DE AZEVEDO FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC.

2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.
contra a sentença de fls. 111/113, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou extinta a presente “ação de execução extrajudicial” ajuizada em desfavor de
CARLO FREDERICO MACHADO DE AZEVEDO FILHO
, ora Apelado, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais de fls. 117/125, a Apelante pugna pela anulação da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
resta caracterizado o
error in procedendo
diante da extinção prematura do feito, uma vez que adotou todas as providências possíveis no sentido de localizar o endereço para citação da parte executada;
(ii)
não houve intimação prévia da Apelante, o que viola o disposto nos arts. 9º e 10, do CPC.

Pois bem.

Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

(...)

Nesse contexto, diante da ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deverá o julgador extinguir o processo com espeque no art. 485, IV, do CPC.

No caso, o Apelante ajuizou a presente “ação de execução extrajudicial” em 05/11/2018 (fls. 02), sendo que, até a data em que prolatada a sentença, isto é, 05/04/2023 (fls. 113), a citação da parte executada ainda não havia se efetivado.

Quadra ressaltar que o art. 238, parágrafo único, do CPC, determina que a citação “
será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação
”, sendo certo que a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não poderá prejudicar a parte interessada.

Extrai-se dos autos a expedição de inúmeros mandados de citação pessoal (fls. 61, 73, 83, 90, 97, 108), todos devolvidos sem cumprimento em razão da não localização do citando por razões diversas, sendo que, por ocasião da última diligência, embora intimado, a Apelante sequer se manifestou nos autos (fls. 109/110), deixando transcorrer
in albis
o prazo respectivo.

Forçoso acentuar, ainda, que a extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono.

A propósito, confira-se o seguinte aresto deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA
– INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2.
No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa
, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024 – grifei)

O entendimento sufragado no âmbito este eg. Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2.
“A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023 – grifei)

Dessa forma, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo revelou-se acertada, não havendo a caracterização de
error in procedendo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)